Tribunal: TJMT
Processo: 1039240-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039240-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOLGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.281.601-85 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1039240-56.2024.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):

DOLGLAS FERREIRA DA SILVA
.

Recorrida(s):
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUGUEL DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DA RESERVA SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA POR "NO SHOW". AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E INEQUÍVOCA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante visando à reforma de decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta falha na prestação do serviço de aluguel de veículo pela parte reclamada, pleiteando reembolso integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação de multa por "no show" sem prévia ciência e anuência do consumidor configura prática abusiva e autoriza a devolução integral dos valores pagos; e (ii) se os transtornos vivenciados pelo consumidor em razão da falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de cláusula contratual que informe previamente o consumidor sobre a aplicação de multa por "no show" viola o dever de informação previsto no art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e o art. 46 do CDC, que assegura que os contratos não vinculam o consumidor quando este não tiver oportunidade de conhecer seu conteúdo.

A ausência de apresentação de contrato assinado ou de outros documentos que demonstrem a ciência do consumidor acerca da penalidade reforça a abusividade da cláusula de multa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A má prestação do serviço, aliada à ausência de solução administrativa eficaz após sucessivas reclamações, caracteriza dano moral
in re ipsa
, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal de Mato Grosso, uma vez que os transtornos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação de indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e prévia ao consumidor acerca da aplicação de multa por "no show" em contrato de prestação de serviços caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 6o, III e IV, e do art. 46 do CDC, autorizando a devolução integral dos valores pagos.

A falha na prestação de serviços acompanhada de desídia no atendimento administrativo e ausência de solução efetiva configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O fornecedor de serviços tem o ônus de demonstrar a existência e regularidade das cláusulas contratuais que embasam a aplicação de penalidades ou descontos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV, 14, caput e §3o, e 46; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 1007319-95.2016.8.26.0016, Rel. Caio Moscariello Rodrigues, j. 06.02.2023; TJ-RS, Recurso Cível no 71007815608, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 20.07.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática proferida no id. 256495173, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega falha na prestação do serviço por parte da reclamada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente anexou documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à impugnação à contestação, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, considerando a
conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será admitida a apresentação de documentos na fase recursal somente nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
se verifica no presente caso
. Nesse sentido
:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

No caso em análise, a relação entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso que o reclamante alugou um automóvel junto à reclamada, tendo realizado previamente o pagamento da reserva.

Segundo consta na petição inicial, na data e horário agendados, o autor compareceu ao local programado para a retirada do veículo. Entretanto, sem qualquer justificativa, o funcionário da reclamada não liberou o carro para uso, apesar do pagamento ter sido realizado previamente.

Sustenta que realizou diversas reclamações administrativas solicitando o reembolso (protocolos no 2729676, 2742480, 2765959 e 2799333), mas não obteve êxito. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e materiais.

A reclamada, por sua vez, alega que o reclamante não compareceu no horário previsto para a retirada do veículo, o que teria acarretado o cancelamento automático da reserva. Além disso, argumenta que realizou o reembolso, aplicando a multa de 25% sobre o valor da reserva, em razão do "no show".

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, fundamentando que:

(...)
a parte reclamante afirma que foi negada a retirada do automóvel,
porém não juntou nenhuma prova de que esteve no estabelecimento da parte reclamada na data e horário indicados para retirar o bem
.

Ao contrário,
o documento apresentado pelo próprio reclamante indica que houve
no-show
.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela reclamada que possam ensejar a sua condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reembolso integral do valor adimplido pela reserva, a parte reclamada afirmou que realizou o estorno com aplicação de multa de 25%, percentual este que entendo razoável e adequado para o caso
.

Ademais,
a parte reclamante não juntou nenhuma prova para afastar a alegação de reembolso feita pela reclamada
, o que poderia ter sido feito mediante a juntada do seu extrato bancário, demonstrando que não recebeu o montante.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Embora o reclamante não tenha comprovado que compareceu ao local de retirada no horário estipulado na reserva, a reclamada não demonstrou que o consumidor teve ciência ou anuência acerca da cláusula que previa a aplicação de multa por "no show".

Isso porque

o comprovante de reserva anexado nos ids. 256492841 e 256495168 não menciona a possibilidade de aplicação de multa em caso de atraso na retirada do veículo.

Ademais, a ausência, nos autos, do contrato de aluguel do veículo, devidamente assinado pelas partes, impossibilita a comprovação da existência de cláusula contratual autorizando a cobrança de multa por "no show". Tal prática configura-se abusiva, conforme os termos do art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o reembolso da reserva deveria ter sido realizado em sua integralidade, nos termos do art. 46 do CDC, que dispõe:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
(grifei)

A propósito:

"Ação declaratória de inexigibilidade com pedido de restituição de quantias pagas, julgada procedente em parte, para declarar inexigíveis multas rescisórias e determinar a devolução de valores cobrados.
Aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de microempreendedor individual que apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica e fática perante a recorrente.
Ausência de prova de que o autor teve conhecimento prévio e inequívoco dos termos contratuais, e valores que seriam cobrados a título de multa
.
Descumprimento do dever de informação adequada e clara sobre os serviços contratados ( CDC, art. 46)
. Devolução na forma simples de quantias cobradas. Recurso improvido, sentença integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos."
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007319-95.2016.8.26.0016 São Paulo, Relator: Caio Moscariello Rodrigues, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 06/02/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES, DEMONSTRANDO A CIÊNCIA DE MULTA PARA O CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA AFASTADA.
AULAS ASSISTIDAS QUE FORAM QUITADAS COM O PAGAMENTO DA MATRÍCULA E DA PRIMEIRA PARCELA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO, PROPORCIONALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007815608 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 20/07/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2018)

Assim, cabia à parte ré demonstrar a ciência ou anuência do consumidor acerca da cláusula que prevê a aplicação de multa.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, o demandado não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de efetuar a devolução total dos valores pagos pelo autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a reclamada ao pagamento em favor do reclamante do valor
de
R$ 64,66 (sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

a título de

danos materiais
,

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir
efetivo desembolso
, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
condeno a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025